Tribunal: STF
Processo: ARE 1324377
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual não se admitiu o recurso extraordinário.



    Bem examinados os autos, verifico que o RE foi interposto intempestivamente. 



    Isso porque a defesa foi intimada do acórdão que rejeitou os embargos de declaração em 17/9/2019, conforme certidão constante à pág. 39 do documento 51. Contudo, o recurso extraordinário foi interposto apenas em 1º/11/2019 (pág. 92 do documento eletrônico 51), após o prazo de 15 (quinze) dias.



    Registro que os embargos de declaração que se seguiram após o acórdão de rejeição daqueles anteriormente opostos não foram conhecidos e, portanto, não têm o condão de interromper o prazo recursal. 



    Com efeito, esta Corte entende que a interposição de recurso manifestamente incabível – tal como ocorreu na espécie com os embargos de declaração não conhecidos pelo Juízo de origem - não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o ARE 738.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO.



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator